Tribunal: TJSP
Processo: 1003468-86.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE CONSERTO PARCIAL DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANOS REMANESCENTES E SUA RELAÇÃO COM O ACIDENTE DESCRITO NA INICIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA (ART. 373, I, DO CPC) - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE CONSERTO PARCIAL DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANOS REMANESCENTES E SUA RELAÇÃO COM O ACIDENTE DESCRITO NA INICIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA (ART. 373, I, DO CPC) - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Incontroversa a culpa da empresa ré pela ocorrência do acidente automobilístico, e tendo sido quitada a obrigação concernente ao conserto do veículo da autora, não restando comprovado o fato alegado de ter remanescido danos não reparados que tivessem relação com o acidente descrito na inicial, inexistindo, ainda, demonstração da ocorrência de lucros cessantes, de rigor a manutenção integral da sentença de improcedência, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003468-86.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante TRANSPORTE
E LOGÍSTICA SANTA ISABEL LTDA, são apelados TRANSFUTURO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003468-86.2016.8.26.0650
4-Voto no 44.457
2
Apelação No 1003468-86.2016.8.26.0650
Apelante : TRANSPORTE E LOGÍSTICA SANTA ISABEL LTDA.
Apelados : TRANSFUTURO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.;
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Comarca : Valinhos 1a Vara Cível
Juiz(a)
: Bianca Vasconcelos Coatti

V O T O No 44.457
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C
LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE CONSERTO
PARCIAL DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE DANOS REMANESCENTES E SUA
RELAÇÃO COM O ACIDENTE DESCRITO NA INICIAL –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA (ART. 373, I, DO CPC) -
CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO
RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Incontroversa a culpa da
empresa ré pela ocorrência do acidente automobilístico, e tendo
sido quitada a obrigação concernente ao conserto do veículo da
autora, não restando comprovado o fato alegado de ter
remanescido danos não reparados que tivessem relação com o
acidente descrito na inicial, inexistindo, ainda, demonstração da
ocorrência de lucros cessantes, de rigor a manutenção integral
da sentença de improcedência, cujos fundamentos se adotam
como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
TRANSPORTE E LOGÍSTICA SANTA ISABEL LTDA. propôs ação de
indenização por danos materiais e lucros cessantes, fundada em acidente
automobilístico,
em
face
de
TRANSFUTURO
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS LTDA., que denunciou à lide a seguradora BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
A r. sentença de fls. 769/773, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação principal, bem como extinguiu sem resolução do mérito
a denunciação da lide, ante a carência superveniente de interesse processual.
Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
atualizadas do desembolso, bem como dos honorários advocatícios devidos
aos patronos da ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ademais, por ter dado causa à lide secundária, a denunciante deverá
reembolsar a denunciada pelas custas e despesas processuais por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003468-86.2016.8.26.0650
4-Voto no 44.457
3
experimentadas, e lhe pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da sentença (fls. 778/784).
Aduz, em suma, que houve demonstração do nexo causal entre os danos
narrados na inicial e o acidente de trânsito provocado pelo preposto da
requerida, constando no boletim de ocorrência, mais especificamente à fl. 28
(Relatório de Classificação de Danos), a avaria na carroceria (compartimento
de carga do veículo), que segundo consta, fora afetado em seus componentes
de união da base da carroceria com o chassis. Afirma, ainda, que as fotos
trazidas às fls. 46/47 demonstram também a gravidade do acidente em
questão, sendo impossível ter ocorrido simples avarias na carroceria e no para-
choques do veículo, de modo que, uma vez que os danos não foram reparados
em sua integralidade, de rigor a condenação da recorrida no pagamento dos
valores cobrados no pedido inicial. Além disso, sustenta existir nos autos
provas dos lucros cessantes, uma vez que, como defendido e comprovado,
existe o ofício do Detran informando que o veículo não pode circular sem os
devidos reparos e sem a sua efetiva regularização.
O recurso foi respondido (fls. 790/795e 796/800).
É O RELATÓRIO.
Conheço do apelo e lhe nego provimento.
Com efeito, é incontroversa a ocorrência do acidente
automobilístico ocorrido em 31.03.2016 na Rodovia SP 065 KM 25,200,
Vale das Montanhas, no Município de Igaratá/SP, sentido São José dos
Campos, em que o veículo da réu atingiu a traseira do veículo da autora,
resultando danos materiais. Patente, outrossim, a culpa do preposto da ré, que
acionou a sua seguradora, que arcou com o conserto do bem na ordem de R$
25.285,62. Alega a autora que os danos havidos não foram integralmente
ressarcidos, razão pela qual busca indenização por danos materiais e lucros
cessantes. A autora insiste na alegação de que seus prejuízos seriam muito
superiores ao indenizado, e que não houve reparo integral do conserto pelas
requeridas, afirmando também que houve demora na entrega do caminhão já
reparado, o que redundou na perda de serviços por sua parte, fazendo jus a
lucros cessantes, fatos que foram afastados pela d. autoridade de primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003468-86.2016.8.26.0650
4-Voto no 44.457
4
instância e com razão, como se verá.
Verifica-se dos autos que o veículo da autora sofreu danos de 'média monta',
especificamente avarias na carroceria, para-choque traseiro e freios, os quais
foram devidamente reparados ou substituídos, conforme documentos de
fls.24/28; 30.
A juntada do orçamento de fl.31 pela parte autora, que contempla avarias de
grande monta na cabine do veículo, mas que foi produzido mais de dois
meses do orçamento de fl.30, não tem o condão de dar guarida a sua
pretensão. Observa-se pelo próprio relato de seu preposto no Boletim de
Ocorrência que houve apenas colisão traseira no bem, sequer havendo um
terceiro veículo envolvido no sinistro, ou seja, frágil a alegação de que os
danos na cabine foram produzidos pelo acidente provocado pelo preposto da
transportadora requerida, que não causou colisão de forma frontal.
Tampouco a fotografia de fl.46 oferece lastro ao acolhimento da tese da
autora, vez que não oferece certeza sobre se faz referência às condições do
caminhão quando do acidente. No mesmo sentido, a prova testemunhal não
demonstrou de forma cabal a existência de danos remanescente no veículo
após o conserto do veículo pela seguradora-requerida.
Como asseverado na r. sentença, a questão trazida pela autora exigia prova
documental ou pericial, a fim de demonstrar, efetivamente, a existência de
danos outros que aqueles indenizados e sua relação com o acidente descrito
na inicial, que não foi produzido pela parte interessada.
Quanto ao mais, no que concerne especificamente aos lucros cessantes,
igualmente não há prova de sua caracterização. Apesar de alegar ter ficado
meses sem lucrar com a utilização do bem, é imprestável para comprovar o
que deixou de auferir as tabelas de “Produção Veículo” de fls. 35/44, que não
indica o efetivo lucro obtido com o bem sinistrado (após abatimento das
despesas), sequer havendo comprovação de inutilização do veículo pelo
período de quatro meses alegado na inicial.
Assim, não havendo comprovação com referência aos lucros
cessantes nem mesmo quanto aos danos materiais , impertinente era a
pretensão indenizatória, como bem consta da r. sentença recorrida, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, que aqui se adotam integralmente
como razão de decidir, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003468-86.2016.8.26.0650
4-Voto no 44.457
5
Tribunal, cujo trecho merece ser aqui transcrito, in verbis:
“(...) deveria a parte autora, nos termos do artigo 373 do Código
de Processo Civil, demonstrar os danos mencionados na inicial, bem como o
nexo causal entre eles e o acidente automobilístico.
Ocorre que as provas produzidas não permitem tal conclusão, uma
vez que a autora instruiu a inicial, apenas, com os orçamentos dos reparos que
pretende (páginas 31/32) e com foto do veículo acidentado (página 47), sem
apresentar qualquer laudo de vistoria ou fotografias que demonstrassem as
condições do caminhão antes do acidente e após o reparo custeado pela
seguradora denunciada.
Além disso, os danos reclamados pela autora não foram
mencionados no Relatório de Avarias para Classificação do Dano elaborado
na data do sinistro, que indica, apenas, a existência de avarias na carroçaria,
no para-choque e nos freios (página 28).
(...)
Assim, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais da
responsabilidade civil, não há que se falar na condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos materiais, tampouco por lucros cessantes.
Note-se, ainda, que a requerente não logrou comprovar que o
caminhão está impedido de transitar, pois o Ofício no 02011034/2016 (página
45) informa, apenas, que o veículo teve o cadastro bloqueado junto ao
DETRAN, pela ocorrência de sinistro de média monta, e que seria necessário
realizar o desbloqueio.
Não há, no entanto, nenhuma negativa de desbloqueio, tampouco
relatório de vistoria que indique a impossibilidade de circulação.
Por fim, não foi demonstrado o lucro efetivamente auferido por
meio do veículo, já que os documentos contábeis juntados pela autora somente
demonstram o quanto a empresa faturava com o bem, sem indicar seus gastos.
Portanto, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de
seu direito, de rigor a improcedência da ação.”.
Dispensáveis, por derradeiro, maiores fundamentos a se evitar a repetição do
que estou decidido em primeira instância, cumprindo observar, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando orientação no sentido de
se permitir "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003468-86.2016.8.26.0650
4-Voto no 44.457
6
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Considerando-se o não provimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da
empresa ré para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, nego provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator